Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8241/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Suzana Saboia de Moura emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se por negar registro ao ato de concessão de aposentadoria, tendo em vista o recebimento irregular da parcela de anuênios, visto que a servidora reingressou no serviço público após a data de extinção da vantagem (8/3/1999) com rompimento de vínculo, o que impede a averbação do tempo anterior para fins de percepção de anuênios; Considerando que o Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , sob a relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, inovou o entendimento da Corte de Contas especificamente no que tange ao cômputo de tempos não contínuos de serviço público para fins de anuênios; Considerando que a referida decisão teve por objetivo uniformizar a jurisprudência, sanando as divergências até então existentes entre as Câmaras do Tribunal sobre a matéria; Considerando que, diante desse novo entendimento, passou a ser considerada juridicamente viável a contagem de períodos descontínuos de serviço público federal para a concessão da vantagem, desde que o ingresso do servidor em cargo efetivo tenha ocorrido até a data limite de 8/3/1999; Considerando que a ex-servidora exerceu cargo no INMETRO entre 1983 e 1988, vindo a reingressar no órgão apenas em 1/2/2002, o que evidencia um rompimento de vínculo com a Administração Pública entre os períodos laborados; Considerando que houve a contagem do tempo de serviço anterior para a concessão de anuênios, mesmo tendo o novo ingresso ocorrido após a data limite de 8/3/1999, momento a partir do qual a legislação extinguiu a previsão de tal vantagem para novos ingressantes; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Suzana Saboia de Moura; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente até a data da ciência desta deliberação, pelo órgão de origem, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.112/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Suzana Saboia de Moura (XXX.896.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.